Tribunal: TJES
Processo: 5011844-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011844-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA ENTRADA. DÉBITO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de alegado descumprimento de acordo para parcelamento de fatura de cartão de crédito.

2.A autora sustentou ter realizado o parcelamento mediante pagamento de entrada e foi surpreendida com o débito integral da fatura. As requeridas contestaram negando falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a devolução de valores cobrados e a indenização por danos morais, diante da ausência de parcelamento da fatura do cartão de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicam-se as normas do CDC à hipótese, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

5.A inversão do ônus da prova depende de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso concreto.

6.A autora não comprovou o pagamento da entrada acordada para validação do parcelamento. O documento apresentado indicava a necessidade de pagamento manual, sem previsão de débito automático.

7.Extrato bancário não registra movimentação compatível com o pagamento da entrada, razão pela qual não se constata falha na prestação dos serviços.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de pagamento da entrada prevista em acordo de parcelamento de fatura de cartão de crédito impede a efetivação do parcelamento. 2. O débito integral do valor, na hipótese de inadimplemento, não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos materiais ou morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011844-64.2023.8.08.0030

RECORRENTE:MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS

RECORRIDA:BANCO BRADESCO SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA ENTRADA. DÉBITO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de alegado descumprimento de acordo para parcelamento de fatura de cartão de crédito.

2.A autora sustentou ter realizado o parcelamento mediante pagamento de entrada e foi surpreendida com o débito integral da fatura. As requeridas contestaram negando falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a devolução de valores cobrados e a indenização por danos morais, diante da ausência de parcelamento da fatura do cartão de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicam-se as normas do CDC à hipótese, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

5.A inversão do ônus da prova depende de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso concreto.

6.A autora não comprovou o pagamento da entrada acordada para validação do parcelamento. O documento apresentado indicava a necessidade de pagamento manual, sem previsão de débito automático.

7.Extrato bancário não registra movimentação compatível com o pagamento da entrada, razão pela qual não se constata falha na prestação dos serviços.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de pagamento da entrada prevista em acordo de parcelamento de fatura de cartão de crédito impede a efetivação do parcelamento. 2. O débito integral do valor, na hipótese de inadimplemento, não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos materiais ou morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO SA e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA,
na qual a parte autora narra, em síntese, que realizou o parcelamento da fatura de seu cartão no valor de R$ 2.395,18, sendo acordado que pagaria R$ 1.036,80 e o restante seria dividido em cinco parcelas de R$ 410,05, contudo, afirma que foi surpreendida com a cobrança integral da fatura. Sustenta que tentou por diversas vezes resolver o problema, mas sem sucesso. Requer, assim, a restituição dos valores debitados indevidamente, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10432648) , o banco requerido aduz

que não houve falha na prestação dos serviços. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Por sua vez, a requerida Visa do Brasil (ID 10432653), suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento que não é de responsabilidade da bandeira do cartão avaliar, autorizar ou cobrar transações. No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10432668) que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10432681), reiterando a tese de falha na prestação dos serviços da requerida. Sustentou que, ao contrário do registrado na sentença, foi a requerida quem não cumpriu com a obrigação assumida no acordo, de modo que os pedidos da autora merecem ser julgados procedentes.

Contrarrazões VISA ao ID 10432688, ocasião em que suscitou novamente a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença de improcedência.

Contrarrazões BRADESCO ao ID 10432689, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, diante da verossimilhança de sua alegação e dos documentos juntados aos autos (ID 10797332 e seguintes).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida à luz das afirmações formuladas na petição inicial, sendo evidente, em juízo de cognição sumária, a pertinência subjetiva da parte demandada. A análise quanto à efetiva responsabilidade, portanto, insere-se no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Superadas a questão preliminar, prossigo ao mérito, adiantando, desde logo, que entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora afirma ter pactuado, via aplicativo bancário, o parcelamento da fatura do cartão de crédito, com pagamento de entrada no valor de R$1.036,80 e saldo remanescente dividido em cinco parcelas de R$410,05. Alega que, apesar do acordo, o valor total da fatura (R$2.395,18) foi indevidamente debitado em sua conta, no dia 13/12/2023.

Pois bem.

A relação jurídica em análise é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14. Contudo, embora aplicável o art. 6º, inciso VIII, do CDC — que autoriza a inversão do ônus da prova —, a sua concessão exige a presença de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte consumidora, requisitos que não restaram plenamente configurados no presente caso.

Com efeito, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Embora tenha anexado a tela de simulação do parcelamento (ID 10432636), não comprovou o pagamento da entrada acordada, condição essencial para a formalização do parcelamento.

O referido documento evidencia que o pagamento da entrada deveria ser realizado manualmente, por meio de código de barras ou via aplicativo, não havendo qualquer informação que indicasse débito automático. O vencimento da entrada ocorreu em 12/10/2023, sendo que, no dia subsequente (13/10), a fatura foi debitada integralmente — fato que, diante da ausência de quitação da entrada, não configura falha na prestação do serviço, mas sim a aplicação das regras contratuais previamente estabelecidas.

Corrobora essa conclusão o extrato bancário anexado aos autos (ID 10432635), do qual não consta qualquer movimentação referente ao pagamento da entrada no valor de R$1.036,80 na data estipulada. A ausência de comprovação documental — seja via comprovante de pagamento, boleto quitado ou qualquer outro registro bancário — inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória, seja a título material ou moral.

Nesse contexto, não se verifica falha na prestação dos serviços apta a ensejar responsabilização civil das rés. A autora/recorrente, ao deixar de cumprir a sua parte no acordo, atraiu a incidência da regra contratual ordinária, com o consequente lançamento integral da fatura.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de improcedência.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)